Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABARCADAS PELO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO SOB A MODALIDADE DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito dos questionamentos suscitados pelo agravante a respeito da delimitação das parcelas do benefício alimentação abarcadas pelo título judicial exequendo, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.
2.1. Tendo em vista que, nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, foi reconhecida a perda parcial do interesse processual da parte autora, em relação às parcelas do benefício alimentação objeto do título judicial constituído no Mandado de Segurança no 7.253/97, não há razão para a reforma da decisão recorrida, ao limitar o montante exequendo às parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997.
3. Constatado que, no v. acórdão recorrido, foi reconhecida a inexistência de valores incontroversos, dado o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, e a impossibilidade de expedição de precatórios em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de uma excepcionalidade, a exigir a realização de ajustes no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, tem-se por não caracterizada o erro de fato apontado pela embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.